Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728747-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEOVANNA GIURIZATTO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CECILIA RAPHAELA FERREIRA GIURIZATTO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e dos arts. 932, inc. I, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso (ID n. 22015874). Intimem-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10